Tribunal: TJMT
Processo: 0001049-22.2009.8.11.0053
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001049-22.2009.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário, Indisponibilidade de Bens]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IBSON DA SILVA LEITE - CPF: 283.919.421-04 (APELADO), ELLY CARVALHO JUNIOR - CPF: 251.744.791-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - PEDIDO DE CUMPRIMENTO NA ORIGEM – SUPERVENIÊNCIA DE NOVO ATO SENTENCIAL DECLARANDO PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE -
“
ERROR IN PROCEDENDO”
- OFENSA AO PRINCÍPIO DA INALTERABILIDADE DAS DECISÕES - ARTS. 494 e 505 do CPC - NULIDADE DA SEGUNDA DECISÃO PROFERIDA - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.

1. A prolação da sentença resulta no exaurimento da prestação jurisdicional pelo Juiz singular, vedada a alteração do julgamento, salvo nas hipóteses dos art. 494 e 505 do CPC.

2. Prolatadas duas sentenças no mesmo processo, de rigor a cassação da segunda, bem como a declaração da nulidade de seus efeitos, por
“error in procedendo”
do magistrado.

2. Segunda sentença anulada de ofício.
Recurso de Apelação não conhecido
, com determinação de baixa à origem para cumprimento da primeira sentença já transitada em julgado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

contra a decisão que, nos autos da Ação Civil Pública de Ressarcimento de Danos proposta em desfavor de
IBSON DA SILVA LEITE
, declarou a prescrição intercorrente extinguindo o processo com resolução de mérito, à luz do art. 487, II, do CPC c/c art. 23, § 8o, da Lei n.o 8.429/92, em razão da retroatividade da norma mais favorável ao réu, nos termos do art. 5o, XL, da CF (id. 135893754).

Em suas razões, o Apelante sustenta, em síntese, que no caso versando já havia a sentença de procedência, inclusive, com certidão de trânsito em julgado e requerimento para cumprimento de sentença. Com isso, se revela inapta a nova sentença resolutiva de mérito ao fundamento de prescrição.

Aduz inexistência de fundamentos que justifiquem o não prosseguimento do cumprimento de sentença, não havendo que se falar em prescrição ante a impossibilidade de aplicação retroativa da Lei n.o 14.230/21.

Contrarrazões sustentando o acerto da decisão singular diante do decurso do prazo prescricional, pois se trata de ação ajuizada em 28/08/2009 em que a prescrição intercorrente restou configurada na data de 28/08/2013 (id. 135893759).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo provimento do recurso, ao fundamento da inexistência de inercia da parte Autora/Apelante, bem como em razão da irretroatividade da Lei n.o 14.230/2021 (id. 136871182).

Recurso tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, afere-se que entre a data da sentença que declarou a prescrição (04/05/22) e interposição recursal (30/04/2022), sequer transcorreu o prazo legal (arts 183 c/c 1.003, § 5o, do CPC), o que o revela a sua manifesta tempestividade.

Isento de preparo (id. 136072160).

Conclusos por redistribuição (id. 157339155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a decisão que, nos autos da Ação Civil Pública de Ressarcimento de Danos proposta em desfavor de
IBSON DA SILVA LEITE
, declarou a prescrição intercorrente extinguindo o processo com resolução de mérito, à luz do art. 487, II, do CPC c/c art. 23, § 8o, da Lei n.o 8.429/92, em razão da retroatividade da norma mais favorável ao réu, nos termos do art. 5o, XL, da CF.

Ocorre que o caso versando já contava com sentença proferida em
23
/08/2016:

“Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de lbson da Silva Leite, para condenar o requerido a reembolsar aos cofres públicos a quantia de R$ 2.595,90 (dois mil, quinhentos e noventa e cinco reais e noventa centavos), valor este a ser corrigido pelo INPC e acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados desde a data do evento. Julgo extinto este processo à luz do art. 487, I, do CPC”

(id. 135893736 - pp. 09/14).

Sem que houvesse recurso das partes, o trânsito em julgado foi certificado nos autos (id. 135893736 - p. 22) e, em petição de id. 135893747, o Ministério Publico requereu o cumprimento de sentença, porém o magistrado singular sentenciou novamente o feito, desta vez, reconhecendo a prescrição intercorrente.

O segundo ato sentencial é equivocado. Entende-se por sentença o ato judicial pelo qual o juízo encerra o processo em primeiro grau de jurisdição. Por meio dela, o julgador decide, de forma monocrática, a questão levada ao seu conhecimento e põe fim ao processo na primeira instância.

A respeito, dispõem os art. 494 e 505 do CPC:

“
Art. 494.
Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I
- para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;

II
- por meio de embargos de declaração.

Art. 505.

Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas
relativas à mesma lide
, salvo:

I
- se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II
- nos demais casos prescritos em lei.”.

Diante disso, sem maiores delongas há de se reconhecer, de ofício, a nulidade da segunda sentença proferida nos autos, pois evidente o
“error in procedendo”
do juízo singular. A propósito, nesse sentido:

“
PRINCÍPIO DA INALTERABILIDADE DA SENTENÇA. ART. 494 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA SEGUNDA DECISÃO
.
Prolatadas duas sentenças no mesmo processo, em violação às hipóteses determinadas no art. 494 do CPC, de rigor a cassação da segunda sentença, bem como a declaração da nulidade de seus efeitos, por erro in procedendo do magistrado - violação ao princípio da inalterabilidade da sentença
. RECURSO PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA SEGUNDA DECISÃO.”
(TJBA – RAC 0011384-93.2011.8.05.0022, Rel.
Rosita Falcão de Almeida Maia
, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 11/02/2020) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL - LEVANTAMENTO DE VALORES - RESÍDUOS PREVIDENCIÁRIOS - INDEFERIMENTO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO - DECISÃO NO CURSO DO PROCESSO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL - EXAURIMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - COISA JULGADA FORMAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1.
A prolação da sentença resulta no exaurimento da prestação jurisdicional pelo Juiz singular, vedando a alteração do julgamento, à exceção das hipóteses previstas no artigo 494 do Código de Processo Civil
.”
(TJMT - RAC 0024112-25.2015.8.11.0002 MT, Primeira Câmara de Direito Privado, Relator Des.
Sebastiao Barbosa Farias
, j. em 13/12/2022, publicação: 14/12/2022) (g.n.)

“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO -
DUAS SENTENÇAS PROFERIDAS - INADMISSIBILIDADE - ARTS. 494 E 505, DO CPC - SEGUNDA SENTENÇA ANULADA
- SEGUNDO
RECURSO NÃO CONHECIDO
- AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA APÓS O DECURSO DO PRAZO PARA PAGAMENTO - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - MULTA POR ATO ATENTATÓRIO - DESCABIMENTO - RECURSO PROVIDO
.
Em observância aos princípios da inalterabilidade da sentença e da unirrecorribilidade, considerando que no caso em comento foram proferidas duas sentenças, reconheço, de ofício, a nulidade do segundo decisum e, via de consequência, não conheço do recurso contra ele interposto, em observância ao disposto nos arts. 494 e 505, do CPC
. (...).”
(TJMT RAC 0002022-59.2016.8.11.0108, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator: Des.
Carlos Alberto Alves da Rocha
, j. em 16/11/2022, publicação: 16/11/2022) (g.n.).

Não bastasse isso, apenas a título de informação, registre-se que
ao julgar o ARE 843.989/PR (Tema 1.199/STF), em sede de repercussão geral, o STF assim se posicionou:

“4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”.
(g.n.),
de modo que, de qualquer forma, não se poderia falar em retroatividade da prescrição intercorrente instituída pela Lei n.o 14.230/21.

Ante exposto,
reconheço, de ofício, a nulidade da segunda sentença proferida nos autos de origem
e, por consequência,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
contra ela interposto, em observância ao disposto nos arts. 494 e 505 do CPC, determinando o retorno dos autos à origem para cumprimento da primeira sentença já transitada em julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023